Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO EM OUTRO PROCESSO. PENHORA SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC, nada impede mais de uma penhora sobre o mesmo bem, desde que respeitada a preferência de cada um dos credores em concurso.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.